Tribunal: STF
Processo: Rcl 65897
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1000963-33.2019.5.02.0005, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG).



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, foi demandada por Tercio Dercule Raposo, tendo a autoridade reclamada reconhecido vínculo de emprego pela prestação de serviço de entrega de mercadoria via aplicativo.



    Esclarece que o feito atualmente se encontra no Tribunal Superior do Trabalho onde aguarda a apreciação do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista.



    Pondera que 



    “o simples fato de a reclamante intermediar, por meio de sua plataforma digital, o serviço de entrega oferecido pelos entregadores aos usuários do aplicativo, não implica, por si só, na existência de vínculo de emprego entre as partes. 



    Inclusive, importante esclarecer que os pagamentos do encargo/frete realizados aos entregadores são feitos pelos consumidores, de modo que a Rappi não retém qualquer quantia referente ao encargo/frete realizado pelo entregador independente, e muito menos a gorjeta eventualmente paga pelo consumidor. 



    Desta forma, resta evidente que o frete não constitui fonte de receita da Rappi, já que esta advém, em regra, de valores pagos pelos estabelecimentos comerciais parceiros, bem como do licenciamento do software e marketing online. 



    Conclui-se, portanto, que não se trata de empresa que exerce ou desenvolve a atividade de entregas, sendo a Rappi uma empresa de intermediação de serviços, que possui uma plataforma digital utilizada pelos usuários para se conectarem, como se infere do CNAE em está inserida:”



    Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda defende que 



    “a r. decisão reclamada consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois entendeu que haveria vínculo de emprego entre o motociclista parceiro e a plataforma, quando este E. STF permite diversos tipos de contratos civis distintos da relação de emprego constituída pela CLT.”



    Ressalta, reportando-se ao que decidido na ADC nº 48, que 



    “o enquadramento da relação estabelecida entre o motorista ou motociclista de aplicativo e a plataforma reclamante deve ser aquela prevista no ordenamento jurídico com maior semelhança, qual seja a situação prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de veículo próprio e que tem relação de natureza comercial.



    Por isso, o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o entregador pode decidir quando e se prestará seu serviço de entrega para os usuários do aplicativo Rappi, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de entregas, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do entregador. ”



    Requer



    “1. Liminarmente, determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 1000963-33.2019.5.02.0005, até decisão final da presente reclamação;



    (...)



    3. No mérito, requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 1000963-33.2019.5.02.0005, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG).de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes.” 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    No Processo nº 1000963-33.2019.5.02.0005, o TRT 2 assentou o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes em acórdão assim ementado:



    RAPPI BRASIL. SERVIÇO DE ENTREGAS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE OPERADORA DA PLATAFORMA E ENTREGADOR. Existe vínculo empregatício entre a operadora da plataforma virtual Rappi e os entregadores. Há pessoalidade, haja vista a necessidade da realização de cadastro pessoal e intransferível, não podendo o trabalhador substabelecer a execução do serviço (entrega) a outrem. Há onerosidade, porquanto a relação não se assenta na graciosidade, existindo entre as partes direitos e obrigações de cunho pecuniário. Não-eventualidade, há fixação jurídica do trabalhador perante a tomadora, com continuidade na prestação de serviços, o qual, por sua vez, é essencial ao desenvolvimento da atividade econômica vendida pela empresa (comércio e entrega de bens). Em relação à subordinação, na economia 4.0, "sob demanda", a subordinação se assenta na estruturação do algoritmo (meio telemático reconhecido como instrumento subordinante, consoante art. 6º, CLT), que sujeita o trabalhador à forma de execução do serviço, especificamente, no caso da Rappi, impondo o tempo de realização da entrega, o preço do serviço, a classificação do entregador, o que repercute na divisão dos pedidos entre os trabalhadores. Presentes os requisitos da relação jurídica empregatícia. Recurso autoral provido. (e-Doc 8, p. 2)



    Entendo que a decisão acima evidencia recusa do TRT 2 em se manifestar, fundamentadamente, sobre controvérsia atinente à constituição de vínculo empregatício com “motociclista de entrega de mercadorias via aplicativo” à luz da ratio que informa o julgado na ADPF nº 324, na ADI nº 5625 e na ADC nº 48, no sentido de que



    “o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Registro, ademais, que, conforme recente julgamento unânime do Plenário desta Suprema Corte, de 2/3/24, nos autos do RE nº 1.446.336, foi submetida à sistemática da repercussão geral a seguinte temática:



    “Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.” (Tema 1.291 RG - grifo nosso)



    Entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TRT 2, do debate para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1291, preservando-se, assim, a competência do Plenário do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente presente reclamação para cassar a decisão do TRT 2 proferida nos autos do Processo nº 1000963-33.2019.5.02.0005, devendo a autoridade reclamada proceder a nova decisão no caso concreto, observadas as diretrizes traçadas nesta reclamação.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao TRT 2 e ao TST, tendo em vista o feito estar tramitando atualmente nesse último, para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente